Tribunal: STF
Processo: ARE 1584546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — Servidor celetista da Fundação CASA - Pedido de progressão funcional e reenquadramento automático com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) — Descabimento — A progressão funcional depende de elementos objetivos e subjetivos e está vinculada à existência de recursos financeiros — Autonomia organizacional e orçamentária dos entes públicos — Pretensão de incorporação de décimos pelo exercício de cargo em comissão — Possibilidade - Atividade desempenhada sob o regime celetista e prestado na Administração Pública Indireta que não afasta o direito à incorporação — Ausência de distinção contida no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo — Inadmissibilidade na redução de seu alcance por legislação infraconstitucional ou exegese restritiva do intérprete.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Até a edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (Temas n.º 801/STF e n.º 905/STJ) — A partir de então, com base na Taxa SELIC — Como a ré é fundação de direito público, deve se submeter a tais regras — Matéria não devolvida e conhecida de ofício — Pedido inicial julgado parcialmente procedente — Confirmação da sentença — Recursos não providos e conhecimento de matéria de ofício.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente